Tribunal: TRF3
Processo: 5174058-71.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
229/549)

5174058-71.2025.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5174058-71.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELADO: JEAN HENRY COSTA DE AZAMBUJA - MS12732-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - MS11397-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando omissão no julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente no tocante aos critérios de atualização monetária e juros sobre os débitos da Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente os efeitos da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa sobre os critérios de atualização dos valores devidos, determinando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

A Emenda Constitucional no 136/2025 versa sobre a atualização de valores dos requisitórios, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando à fase de apuração das parcelas vencidas no juízo de execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à introdução de efeitos modificativos sob pretexto de sanar omissão inexistente.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção literal aos dispositivos legais invocados, desde que a questão tenha sido suficientemente enfrentada e decidida no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão define expressamente os critérios de correção monetária e juros com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se exclusivamente à atualização dos valores dos requisitórios, não incidindo sobre a apuração de parcelas vencidas na fase de execução.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou promover inovação recursal sob o pretexto de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100; EC no 136/2025, art. 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/91, art. 41-A.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5174058-71.2025.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JEAN HENRY COSTA DE AZAMBUJA - MS12732-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JAYSON FERNANDES NEGRI - SP210924-S

APELADO: ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão proferido por esta E. Sétima Turma, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sob alegação de omissão no julgado.

Sustenta o embargante, de forma específica, a existência de omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora após a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025. Argumenta que o acórdão, ao tratar dos consectários legais, teria mantido a aplicação da taxa SELIC como índice único, nos moldes da EC no 113/2021, sem enfrentar expressamente a alteração promovida pela nova emenda constitucional, que revogou tal sistemática.

Aduz que a EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao período posterior à expedição do precatório, gerando lacuna normativa quanto ao período anterior (fase de conhecimento/liquidação), o que demandaria a aplicação dos índices previstos na legislação infraconstitucional, conforme orientação do Tema 905 do STJ. Nesse contexto, defende que, nas condenações de natureza previdenciária, a correção monetária deve observar o INPC (art. 41-A da Lei no 8.213/91), enquanto os juros de mora devem corresponder à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, consistente na taxa SELIC deduzida do índice de correção monetária.

Sustenta, ainda, que a matéria possui natureza de ordem pública e aplicação imediata, devendo ser apreciada inclusive de ofício, razão pela qual requer o suprimento da omissão apontada, ainda que para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão quanto aos consectários legais, com a adequação do julgado à sistemática introduzida pela EC no 136/2025, bem como o prequestionamento das normas indicadas.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou omissão no julgado, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa quanto à aplicação do artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/25, bem como dos artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, e do artigo 41-A da Lei no 8.213/91, no tocante aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, a decisão embargada enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente a matéria relativa aos consectários legais da condenação, tendo determinado expressamente a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, nos seguintes termos:

"JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para fins de apuração dos juros de mora e da correção monetária, devem ser observados os índices e critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros fixados por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução".

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo de execução.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando omissão no julgado quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, especialmente no tocante aos critérios de atualização monetária e juros sobre os débitos da Fazenda Pública.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter analisado expressamente os efeitos da Emenda Constitucional no 136/2025 sobre os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa sobre os critérios de atualização dos valores devidos, determinando a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

A Emenda Constitucional no 136/2025 versa sobre a atualização de valores dos requisitórios, matéria de competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando à fase de apuração das parcelas vencidas no juízo de execução.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à introdução de efeitos modificativos sob pretexto de sanar omissão inexistente.

Para fins de prequestionamento, não se exige a menção literal aos dispositivos legais invocados, desde que a questão tenha sido suficientemente enfrentada e decidida no acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão define expressamente os critérios de correção monetária e juros com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se exclusivamente à atualização dos valores dos requisitórios, não incidindo sobre a apuração de parcelas vencidas na fase de execução.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou promover inovação recursal sob o pretexto de omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 100; EC no 136/2025, art. 3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 8.213/91, art. 41-A.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão